Tribunal: TJPA
Processo: 0806142-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806142-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: C. C. LOBATO SERVICOS E COMERIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. DECISÃO DO STJ. INCIDÊNCIA SOBRE O QUANTUM DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11 DO CPC.

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no valor de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos) e determinando a expedição da respectiva RPV em favor do advogado da agravante. Condena o impugnante/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso da execução;

2.
A exigência de informação sobre a interposição de agravo de instrumento, bem como da juntada de cópia da respectiva petição e demais documentos instrutórios do recurso, passou a ser uma faculdade da parte com a edição do novo CPC, considerando a nova era virtual dos processos judiciais, o que descarta a suscitada carência de apresentação da petição do agravo nos autos da ação principal (caput do art. 1.018 do CPC). A possibilidade de inadmissibilidade do agravo ante a falta da referida providência restringe-se aos casos em que os autos não tramitam no meio eletrônico a teor dos §§ 2º e 3º do art. 1.018 da lei processual. Preliminar rejeitada;

3
. Estabelecida pela Corte Superior a majoração de honorários em 10% (dez por cento) incidindo sobre o valor já fixado, que é de 10% (dez por cento) ou, em valor real, R$6.804,22 (seis mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), base para extração do quantum majorado;

4.
À luz do § 11 do art. 85 do CPC, a única proibição é de que o montante da verba honorária não ultrapasse o limite máximo de 20% (vinte por cento) determinado no § 2º, nem aqueles elencados no § 3º, ambos do mesmo dispositivo da lei processual. No caso, não há que se falar em extrapolação desses intervalos percentuais;

5.
Reconhecido o excesso de execução, nos ermos do inciso IV do art. 535 do CPC, para que seja considerado o valor de R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago pelo agravante, com devida correção de acordo com o estabelecido na decisão de origem;

8. Invertido o ônus sucumbencial em favor do impugnante/agravante.;

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo como devido o valor de R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago pelo Município, com correção de acordo com o estabelecido na decisão de origem, e inverter o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/06/2022 a 04/07/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento (ID 9265557)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
(ID 9265559).

O agravante relata que, na origem, trata-se de Ação de Cobrança movida pela Agravada em face do ora Agravante, para pagamento por serviços prestados, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento de R$26.626,80 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) pelos serviços prestados, ao ressarcimento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação. Em sede recursal, o acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça-STJ manteve os termos da sentença, majorando os honorários advocatícios fixados pela instância de origem, que transitou em julgado em janeiro de 2020.

Alega que o Exequente apresentou cálculo excessivo por requerer o pagamento de honorários na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quando o percentual devido é de 11% (onze por cento). Admite que

o percentual dos honorários foi majorado em instância superior, contudo, em proporção diversa da que fora pleiteada na liquidação.
Aduz que
devem ser excluídas as diferenças apuradas, elidindo a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, em razão da afronta à legislação adjetiva cível e aos princípios que regem os atos da Administração Pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso. Junta documentos (ID 9265558-

9265560).

Verificada minha prevenção em função do processo nº 0027014-50.2009.8.14.0301 (ID 9273072).

Em contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a hipótese de não conhecimento do agravo por conta de o agravante não ter comunicado ao juízo de origem sobre a interposição do recurso. No mérito, refuta o argumento do agravante e pugna pela manutenção da sentença (ID 9478742).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de inadmissibilidade do agravo alegada em contrarrazões

A agravada pugna pelo não conhecimento do agravo alegando que o agravante não comunicou ao juízo de origem sobre a interposição do recurso, frustrando uma possível retratação, a teor do art. 1.018 do CPC.

Vejamos o dispositivo citado:

Art. 1.018
.
O agravante
poderá
requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Da simples leitura do caput do art. 1.018 do CPC, depreende-se que a exigência de informação sobre a interposição de agravo de instrumento, bem como da juntada de cópia da respectiva petição e demais documentos instrutórios do recurso, passou a ser uma faculdade da parte com a edição do CPC/2015, considerando a nova era virtual dos processos judiciais, o que descarta a suscitada carência de apresentação da petição do agravo no processo de origem. A possibilidade de inadmissibilidade do agravo de instrumento ante a falta da referida providência restringe-se aos casos em que os autos não tramitam no meio eletrônico a teor dos §§ 2º e 3º do CPC.

Destaque-se que a própria jurisprudência colacionada pela agravada (REsp nº 1.708.609-PR (2017/0287693-6) trilha nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento.

3.
A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instancia e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.

4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição de agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso.

5. Recurso especial parcialmente provido.

O
precedente trata de caso em que os autos são eletrônicos somente na origem, mas não no tribunal. No
voto condutor, o relator, Ministro Moura Ribeiro, destaca que a interpretação do juízo
a quo
de que “
basta que o feito tramite eletronicamente na justiça de primeiro grau e, por isso, não será obrigatória a comunicação da interposição do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, não atende a finalidade da norma”. Desse modo, conclui pela aplicação do § 3º do art. 1.018; somente, porém, após possibilitado à parte o saneamento da lacuna.

Conforme destacado na ementa supratranscrita, o entendimento é de que, da interpretação do § 2º do art. 1.018 do CPC, se ambos os feitos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instancia e no TJ, não há obrigatoriedade de o agravante juntar a cópia do recurso na origem.

Nesse contexto, considerando que, no caso dos presentes autos, a ação de origem e o agravo de instrumento tramitam no meio virtual, afasta-se a obrigação do agravante se comunicar o juízo a quo sobre o agravo interposto no tribunal. Ademais, tendo em vista que o objetivo é possibilitar a retratação da decisão e o contraditório, entendo que não há nulidade a macular este processo, porquanto o interesse na retratação é exclusivo do agravante, que já busca a reforma da decisão por meio recursal. Ainda, o direito ao contraditório, por óbvio, não foi suprimido, pois a parte agravada, devidamente intimada, já se manifestou nos autos.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no valor de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos) e determinando a expedição da respectiva RPV em favor do advogado da agravante. Condena o Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso da execução.

O cerne do presente recurso é o valor da execução concernente apenas aos honorários sucumbenciais a serem pagos para o advogado da parte autora.

A sentença da ação de cobrança (proc. nº 0027014-50.2009.8.14.0301) fixou honorários em desfavor do Município na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação, este calculado em R$68.042,16 (sessenta e oito mil, quarenta e dois reais e dezesseis centavos).

Em sede de recurso especial interposto pelo Município, o Superior Tribunal de Justiça majorou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor já fixado, decidindo nos seguintes termos:

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária
. (grifei)

Em sede de cumprimento de sentença, o valor requerido pela exequente e homologado pelo juízo foi de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos), que representa 20% (vinte por cento) do valor da condenação - R$68.042,16 (sessenta e oito mil, quarenta e dois reais e dezesseis centavos).

O impugnante/agravante entende devidos somente R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), pois entende que o STJ não majorou a verba de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação da causa, mas do percentual fixado a título de honorários, o que resultaria em 1% (um por cento) de acréscimo.

O magistrado
a quo
solucionou a questão sob entendimento de que “se a intenção do ministro fosse de elevar em 1% (um por cento) a condenação em honorários, certamente faria alusão específica à incidência de tal percentual sobre os honorários já fixados”.

Vejamos a parte dispositiva da decisão prolatada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (grifos meus):

Decido.

Manuseando os autos, entendo que o presente feito está apto ao julgamento. Como não foram suscitadas preliminares, sigo para a apreciação do mérito.

Para fins de liquidação de valores retroativos de honorários a serem executados em sede de Cumprimento de Sentença, entendo ser sempre necessário, por medida de prudência, avaliar se devidos os cálculos, observando os comandos do dispositivo da sentença/acórdão exequendo(s).

Nessa senda, verifico terem sido respeitados, pela Requerente, os parâmetros de cálculo de juros de mora, base de cálculo, período de apuração e correção monetária utilizados, bem como honorários, os quais se encontram, em conformidade com a jurisprudência da época, em consonância com a decisão exequenda, com o art. 1°-F, da Lei Federal n° 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09), e com o assentado pelo STF (RE nº 870.947/SE e Rcl 19240 AgR/RS) e pelo STJ (AgRg no REsp nº 469.623 – MS).

Quanto ao argumento manejado pelo Requerido, não merece prosperar, dado que, em que pese o acerto de seu cálculo quanto aos parâmetros jurisprudenciais utilizados, falece em proceder ao cálculo correto dos honorários de sucumbência, que considera serem à base de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É que, pela leitura do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tem-se que,
in verbis
:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no §§ 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento

Bem, para que seja possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: interposição do recurso possível de majoração; trabalho realizado em grau recursal e julgamento recursal.

A possibilidade de majoração se dá quando os honorários advocatícios não foram fixados na fase anterior em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento). (LEMOS, 2017, p. 227)[1].

É o caso dos autos, já que a sentença de 1º grau condenou o Réu pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, havendo a decisão monocrática proferida em sede de Agravo em Recurso Especial pelo Ministro Relator no STJ (ID 15402942) determinado
a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária
.

A interpretação de que se vale o Requerido (de que os 10% incidiriam sobre a base percentual de 10%, representando assim um total de 11%), a meu ver, é equivocada, dado que se reporta a decisão de majoração ao valor já fixado (presumidamente, o valor em reais fruto da conversão do percentual que incidiu sobre a base de cálculo, qual seja, o montante total da condenação) e não ao percentual fixado (situação em que o argumento até poderia prosperar, eis que dez por cento sobre dez por cento redundariam num total, a maior, de um por cento), sendo vedada tão somente a aplicação de percentual maior do que 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa/condenação.

Se a intenção do ministro fosse de elevar em 1% (um por cento) a condenação em honorários, certamente faria alusão específica à incidência de tal percentual sobre os honorários já fixados.

Diante das razões expostas, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos), devido ao patrono da Requerente, ora Interessado, a título de honorários sucumbenciais.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$13.608,43 (treze mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos), em favor do advogado da Requerente na causa, Dr. PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA (OAB/PA nº 1.702).

Advirto que, após expedição da RPV (essa para pagamento no prazo de até dois meses, nos termos do art. 5°, da Res. n° 29/2016-TJPA, c/c art. 535, §3°, II, do CPC), deverá(ão) tal(is) valor(es) sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5°, §7°, da Res. n° 29/2016-TJPA – ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF).

Sendo improcedente a Impugnação e procedente o Cumprimento, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do excesso da execução apontado pelo Município, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após expedição da(s) RPV(s) devida(s), aguarde-se manifestação das partes, nos termos do art. 9°, §§3° e 4°, da Res. n° 29/2016-TJPA, ficando autorizada, desde já, a intimação por ato ordinatório.

Em tempo, após o pagamento, em observância à Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, IV, do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2017, celebrado entre o TJE/PA e a Superintendência Regional da Receita Federal na 2ª Região Fiscal (DJ nº 6132/2017, de 03.02.2017), à UPJ para que proceda ao repasse à tal Superintendência, até o décimo dia útil do mês subsequente, dos dados referentes à(s) antedita(s) ordem(ns) de pagamento.

Ocorrido o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os presentes autos.

P. R. I. C.

Observo que a questão carece de interpretação do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso do Município, ora agravante.

Transcrevo, novamente, o excerto do julgado do STJ:

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração,
em desfavor da parte recorrente
, no importe de 10% sobre o valor já fixado,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária.

Entendo que foi
estabelecida pela Corte Superior a majoração de 10% (dez por cento) incidindo sobre o
valor

já fixado
, nos termos do §11 do art. 85 do CPC; de modo que, tendo a causa resultado em honorários de 10% (dez por cento) - R$6.804,22 (seis mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), o valor da majoração será extraída desse quantum
.

Consigno que, quer o percentual da majoração (10%) incida sobre o percentual já fixado (10%) – o que representa 1% (um por cento) de acréscimo -, ou sobre o valor monetário correspondente a esse percentual, o resultado será o mesmo. Da aplicação direta de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, ou 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado a ser somado ao quantum obtido a título de honorários, ao fim e ao cabo, se chega ao mesmo resultado. Explico em números:

10% de 10% = 1% (valor acrescido aos honorários – decisão do STJ)

10% do valor da condenação na ação principal (R$68.042,16) =

R$6.804,21

1% do valor da condenação na ação principal (R$68.042,16)

=

R$

680,42

11% do valor da condenação na ação principal (R$68.042,16) =

R$7.484,63

Valor dos honorários iniciais (10% ação principal)

=
R$6.804,21

10% do valor de honorários arbitrados na ação principal (STJ
)

=
R$

680,42

Soma do valor de honorários iniciais com a majoração do STJ

(10%) =
R$7.484,63

A forma do cálculo adotada não muda o resultado, ante o caráter da operação. A mudança só ocorre caso utilizado percentual acumulado de 20% (vinte por cento) como entende a parte agravada. Porém, como já delineado anteriormente, não é o caso dos autos em que o STJ determinou o acréscimo da verba sucumbencial sobre o próprio valor já fixado e não sobre o valor da condenação.

Cabe destacar que a Corte Superior tem decidido nessa linha de majorar os honorários advocatícios com base na própria verba sucumbencial. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A insurgente apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem.

6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. Será obtido o novo importe dos honorários advocatícios com base na majoração de 8% sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor fixado na origem.

(EDcl no AREsp 1543206/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020)

Destaco o julgado do STJ na Rcl: 40899 SP 2020/0258171-5, cujo caso é idêntico ao dos presentes autos:

RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO CONSIDERADA POR ESTA CORTE QUE ESTÁ EM DESCOMPASSO COM AQUELA ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DIFERENÇA NO VALOR EXEQUENDO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Reclamação ajuizada em 29/09/2020. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 30/09/2020. 2. O propósito da presente reclamação é definir se a decisão proferida pelo juízo reclamado, que afastou a alegação de excesso de execução, afrontou a autoridade de decisão proferida por esta Corte Superior no bojo do AREsp 1.489.902/SP. 3.Para que a reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida.
4. Hipótese concreta em que a decisão reclamada considerou como valor exequendo montante que está em descompasso com o montante arbitrado por este STJ, após a majoração dos honorários de sucumbência recursal
. 5. Reclamação julgada procedente.

(STJ - Rcl: 40899 SP 2020/0258171-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/02/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Colaciono parte do voto da referida Reclamação em que se constata a conclusão sobre a base de cálculo para aplicação da majoração ser o valor já fixado a título de honorários e não o valor da causa ou da condenação. Senão vejamos:

16. No particular, verifica-se que o STJ, ao não conhecer do agravo em recurso especial interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – decisão que foi mantida pela 3ª Turma desta Corte -,
em verdade, não majorou os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas – como expressamente constante da parte dispositiva do decisum – majorou em 15% (quinze por cento) o valor já anteriormente arbitrado a título de verba honorária , o que conduz à conclusão de que, de fato, sobre este valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa é que houve uma majoração em 15% (quinze por cento).

17. Tal conclusão se adota até mesmo pelos termos utilizados pela decisão, que delineia, expressamente, que, “caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado”.

18. Com efeito, inviável admitir que tal percentual deva incidir propriamente sobre o valor atribuído à causa, pois a majoração deu-se, como mesmo se depreende do dispositivo da decisão, sobre o valor previamente fixado a título de honorários advocatícios, qual seja, 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

19. A decisão impugnada descumpriu, portanto, ordem direta emanada deste Tribunal Superior.

20. Vale consignar que a divergência de interpretação na base de cálculo adotada para a incidência do percentual de majoração da verba honorária traduz expressiva diferença no montante exequendo.

Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente reclamação, para cassar parcialmente a decisão de fls. 12-15 (e-STJ), a fim de reconhecer o excesso na execução, determinando que se considere, para fins de cálculo do valor exequendo, o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa acrescido de uma majoração de 15% (quinze por cento) sobre este valor.

Assim, entendo cabível o argumento do agravante ao impugnar os cálculos apresentados pela parte agravada, pois 10% (dez por cento) de
R$6.804,22 (seis mil, oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos) são R$680,42 (seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos). Somados os valores, o resultado é R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Desse modo, reconheço o excesso de execução, nos termos do inciso IV do art. 535 do CPC, para que seja considerado o valor de R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago pelo Município, com devida correção de acordo com o estabelecido na decisão de origem.

Ônus sucumbencial

Inverta-se o ônus sucumbencial em favor do impugnante/agravante.

Ante o exposto
,

conheço do agravo de instrumento e dou provimento, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo como devido
o valor de R$7.484,64 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago pelo Município, com correção de acordo com o estabelecido na decisão de origem,
e inverter o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/07/2022